Tribunal: TJSP
Processo: 2352353-36.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Diferimento do pagamento de custas processuais por advogado. Reconhecimento de aparente inconstitucionalidade de norma federal. Submissão da questão ao Órgão Especial. Julgamento prejudicado.
I. Caso em exame
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em controle incidental de constitucionalidade,

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Diferimento do pagamento de custas processuais por advogado. Reconhecimento de aparente inconstitucionalidade de norma federal. Submissão da questão ao Órgão Especial. Julgamento prejudicado.
I. Caso em exame
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em controle incidental de constitucionalidade, indeferiu o pedido de diferimento do pagamento de custas processuais, reconhecendo a inconstitucionalidade formal e material do § 3o do artigo 82 do Código de Processo Civil, incluído pela Lei Federal no 15.109/2025.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a constitucionalidade da norma federal que dispensa o advogado do adiantamento de custas processuais em ações de cobrança de honorários advocatícios, atribuindo ao vencido a responsabilidade pelo pagamento ao final.
Há duas questões em discussão:
(i) saber se a norma federal invade competência legislativa estadual ao dispor sobre taxa estadual;
(ii) saber se há violação à autonomia financeira do Estado e ao princípio da isonomia.
III. Razões de decidir
3. A norma federal, embora inserida em diploma processual, produz efeitos tributários ao alterar a lógica de arrecadação das taxas estaduais sem previsão legal estadual correspondente.
A criação de nova hipótese de diferimento por lei federal extrapola a competência da União e interfere na arrecadação estadual, configurando inconstitucionalidade material.
O tratamento diferenciado conferido exclusivamente aos advogados configura privilégio pessoal injustificado, violando o princípio da isonomia.
A natureza alimentar dos honorários não autoriza exceção tributária sem respaldo constitucional.
IV. Dispositivo e tese:
Julgamento do recurso suspenso. Suscitado incidente de arguição de inconstitucionalidade do § 3o do artigo 82 do CPC, incluído pela Lei Federal no 15.109/2025, com remessa dos autos ao Órgão Especial.

Tese de julgamento:
A norma federal que dispensa o advogado do adiantamento de custas processuais em ações de cobrança de honorários advocatícios é aparentemente inconstitucional por invadir competência legislativa estadual.
O tratamento diferenciado conferido exclusivamente à advocacia viola o princípio da isonomia e a autonomia financeira do Estado.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 22, I; art. 97; CPC, art. 82, § 3o; Lei Estadual no 11.608/2003, art. 5o; Regimento Interno TJ/SP, art. 193.